Tribunal: STF
Processo: AI 728423
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CRIMINAL. ATOS
   OBCENOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.      Controvérsia decidida à luz de
   norma infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
3.      A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido
   de não admitir a prescrição antecipada pela pena em
   perspectiva.
        Agravo regimental a que se nega provimento.